Tribunal: TJSP
Processo: 2066447-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Agravo de instrumento. Mandado de segurança. Pretensão de provimento liminar tendente à prorrogação do vencimento de tributos estaduais em decorrência de pandemia causada pela COVID-19. Impossibilidade. Agravante que objetiva a conferência de moratória. Necessidade, entretanto, de edição de lei concedendo esse benefício, nos termos do artigo 152 do Código Tributário Nacional. Ausência de edição

Ementa:
Agravo de instrumento. Mandado de segurança. Pretensão de provimento liminar tendente à prorrogação do vencimento de tributos estaduais em decorrência de pandemia causada pela COVID-19. Impossibilidade. Agravante que objetiva a conferência de moratória. Necessidade, entretanto, de edição de lei concedendo esse benefício, nos termos do artigo 152 do Código Tributário Nacional. Ausência de edição de diploma nesse sentido pelo Estado de São Paulo. Decisão agravada, ademais, em conformidade ao decidido pela douta Presidência desta Corte mediante a apreciação do Incidente de Suspensão de Liminares 2066138-17.2020.8.26.000. Logo, não preenchimento dos requisitos do artigo 7o, III, da Lei 12.016/2009. Decisão agravada mantida. Recurso improvido, portanto.